Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600491-31.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2021. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas do PARTIDO AVANTE, referente ao
exercício financeiro de 2021, julgadas como não prestadas, com imposição de
suspensão do repasse de cotas do fundo partidário. O partido alega ter instruído o
pedido com os documentos que deveriam ter sido apresentados à época, buscando
a regularização da omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: verificar se o requerente cumpriu os
requisitos necessários para a regularização da omissão na prestação de contas do
exercício financeiro de 2021, notadamente se apresentou todos os documentos
exigidos e se não houve irregularidades na aplicação de recursos públicos ou
recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerente apresentou os documentos exigidos para a regularização, conforme

Num. 44741939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38
disposto no art. 58 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
4. O setor técnico do Tribunal Regional Eleitoral, após análise da documentação e
dos sistemas integrados, concluiu que não houve recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada, tampouco de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
5. Não se verificam irregularidades graves que impeçam a regularização das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Requerimento de regularização deferido, com o levantamento da sanção de
suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário imposta pela sentença
proferida nos autos de nº 0600382-22.2022.6.16.0000.
Tese de julgamento: 1. É possível a regularização da omissão na prestação de
contas partidária, desde que o partido apresente todos os documentos exigidos e
não se verifiquem irregularidades graves na aplicação de recursos públicos ou
recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada. 2. O
cumprimento dos requisitos legais para a regularização implica o levantamento das
sanções anteriormente impostas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 23.604/2019 do TSE, art. 58, §§ 1º, 2º,
3º e 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Co

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600491-31.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/07/2025
Processo referência: 06003822220226160000
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600491-31.2025.6.16.0000 do Diretório Estadual do Partido Avante, referente e à Prestação de
Conta Anaul nº 0600382-22.2022.6.16.0000, do exercício de 2021, julgadas não prestadas, nos
termos do Acórdão nº 61.854, con trânsito em julgado em 14/04/2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODRIGO PINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
GABRIEL CANDIDO (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741939
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44741939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.455

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600491-31.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: GABRIEL CANDIDO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2021. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas do PARTIDO AVANTE, referente ao
exercício financeiro de 2021, julgadas como não prestadas, com imposição de
suspensão do repasse de cotas do fundo partidário. O partido alega ter instruído o
pedido com os documentos que deveriam ter sido apresentados à época, buscando
a regularização da omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: verificar se o requerente cumpriu os
requisitos necessários para a regularização da omissão na prestação de contas do
exercício financeiro de 2021, notadamente se apresentou todos os documentos
exigidos e se não houve irregularidades na aplicação de recursos públicos ou
recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerente apresentou os documentos exigidos para a regularização, conforme

Num. 44741939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38
disposto no art. 58 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
4. O setor técnico do Tribunal Regional Eleitoral, após análise da documentação e
dos sistemas integrados, concluiu que não houve recebimento de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada, tampouco de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
5. Não se verificam irregularidades graves que impeçam a regularização das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Requerimento de regularização deferido, com o levantamento da sanção de
suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário imposta pela sentença
proferida nos autos de nº 0600382-22.2022.6.16.0000.
Tese de julgamento: 1. É possível a regularização da omissão na prestação de
contas partidária, desde que o partido apresente todos os documentos exigidos e
não se verifiquem irregularidades graves na aplicação de recursos públicos ou
recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada. 2. O
cumprimento dos requisitos legais para a regularização implica o levantamento das
sanções anteriormente impostas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 23.604/2019 do TSE, art. 58, §§ 1º, 2º,
3º e 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44741939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Regularização de Contas apresentado pelo órgão estadual do PARTIDO
AVANTE, referente ao exercício financeiro de 2021, as quais foram julgadas não prestadas nos
autos de nº 0600382-22.2022.6.16.0000, com a imposição de proibição de repasse de quotas do
fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Afiança o peticionante que instruiu o presente requerimento com os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época, pugnando pela regularização da omissão da prestação
de contas do exercício de 2021 (ID 44639648).
O presente requerimento foi submetido à análise do setor técnico deste Tribunal, que emitiu
parecer apontando não ter sido constatado o recebimento de recursos de fontes vedadas e de
origem não identificada ou eventual ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos dos fundos partidário e especial de financiamento de campanha (ID 44696203).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 44712629), opinando pelo recebimento
das contas ora apresentadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da
requerente, na forma do disposto no artigo 58, § 3º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O requerente, pelo seu Diretório Estadual do Paraná, pretende a regularização das contas do
PARTIDO AVANTE relativas ao ano de 2021, as quais foram julgadas como não prestadas.
Quanto aos requisitos necessários à regularização, a Resolução nº 23.604/2019, do TSE,
estabelece:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter

Num. 44741939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Foram apresentados os seguintes documentos pelo requerente (ID 44639648 e seguintes):
a) Petição de Encerramento da Prestação de contas com Regularização de Omissão no sistema
SPCA;
b) Demonstrativo de Notas Explicativas;
c) Demonstrativo de Sobras de Campanha Financeira;
d) Demonstrativo de Sobras de Campanha Estimável;
e) Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
f) Demonstrativo de Transferências de Recursos Estimável a Partidos e Candidatos;

Num. 44741939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38
g) Demonstrativo de Transferências de Recursos a Partidos e Candidatos;
h) Extrato da Prestação de Contas;
i) Demonstrativo de Dívidas de Campanha – Dívidas de Diretórios Partidários – Despesas
Eleitorais;
j) Demonstrativo de Dívidas de Campanha – Dívidas de Comitês Financeiros – Despesas
Eleitorais;
k) Demonstrativo de Dívidas de Campanha – Dívidas de Candidatos – Despesas Eleitorais;
l) Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
m) Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas;
n) Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas;
o) Demonstrativo de Recursos Públicos Distribuídos;
p) Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na participação política das
mulheres;
q) Demonstrativo de Recursos Públicos Recebidos;
r) Relação de Agentes Responsáveis;
s) Demonstrativo de Acordos – Despesa;
t) Demonstrativo de Acordos - Receita;
u) Demonstrativo de Conciliação Bancária;
v) Relação de Contas Bancárias Abertas; e
x) Relatório de Pendências.

Encaminhados os autos ao Setor Técnico, que emitiu parecer, no qual constou o seguinte (ID
44696203):
“Não constam informações de recebimento direto ou indireto de recursos de fontes
vedadas, segundo dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas Anual –
SPCA.
(...)
Não constam informações de recebimento direto ou indireto de recursos de origem
não identificada, segundo dados obtidos no Sistema de Prestação de Contas Anual

Num. 44741939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38
– SPCA.
(...)
De acordo com as informações e dados registrados no Sistema de Prestação de
Contas Anual – SPCA, no exercício financeiro de 2021 o AVANTE Estadual do
Paraná não recebeu cotas de Fundo Partidário do Diretório Nacional, consoante
divulgação acessível por quaisquer interessados mediante consulta pública na
página oficial do Tribunal Superior Eleitoral (https://www.tse.jus.br/partidos/contas-
partidarias/prestacao-de-contas/integra-da-prestacao-de-contas-e-demonstrativos-
dos-partidos-referentes-a-2021).”

Com base na documentação apresentada e nas informações constantes dos sistemas integrados
da Justiça Eleitoral, foi possível ao setor técnico concluir que não houve recebimento de recursos
de fontes vedadas, de origem não identificada e tampouco de recursos oriundos do Fundo
Partidário.
Em conclusão, considerando o cumprimento dos requisitos legais, e não se verificando o
recebimento de recursos irregulares ou públicos, bem como irregularidade de natureza grave,
deve ser deferida a regularização das contas, com o levantamento das sanções impostas na
decisão proferida nos autos de nº 0600382-22.2022.6.16.0000.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO das
contas do órgão estadual do PARTIDO AVANTE - PARANÁ referentes ao exercício de 2021,
levantando-se a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário imposta
pela sentença proferida nos autos de nº 0600382-22.2022.6.16.0000.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAIS (12631) Nº 0600491-31.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - REQUERENTE: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO
PARANÁ PR ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE: EVANDRO MANOEL RODRIGUES -
PR83344 - RESPONSÁVEIS: ALEX CANZIANI SILVEIRA, GABRIEL CANDIDO - Advogado do(s)
RESPONSÁVEIS: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344

Num. 44741939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150462600000043680006
Número do documento: 25092616150462600000043680006
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:35:38
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025